Tribunal: TJSP
Processo: 2280580-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de expedição de ofícios às empresas fintechs para localização de bens em nome dos executados/agravados – Razoabilidade - Pesquisa realizada pelo sistema "BacenJud" que abrange tais instituições financeiras – Ausência, ademais, de que os agravados possuam investimentos em quaisquer destas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de expedição de ofícios às empresas fintechs para localização de bens em nome dos executados/agravados – Razoabilidade - Pesquisa realizada pelo sistema "BacenJud" que abrange tais instituições financeiras – Ausência, ademais, de que os agravados possuam investimentos em quaisquer destas instituições – Precedentes, inclusive desta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280580-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHINA
CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S.A, são agravados WAT ALIMENTOS
LTDA. e KIYOFUMI WATASHI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280580-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No: 38386
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280580-38.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S/A.
AGVDOS. : WAT ALIMENTOS LTDA. E OUTRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de
expedição de ofícios às empresas fintechs para localização de bens
em nome dos executados/agravados Razoabilidade - Pesquisa
realizada pelo sistema “BacenJud” que abrange tais instituições
financeiras Ausência, ademais, de que os agravados possuam
investimentos em quaisquer destas instituições Precedentes,
inclusive desta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado Decisão
mantida Recurso não provido.
1.Trata-se de agravo de instrumento por China Construction Bank
Banco Múltiplo S/A. contra a r.decisão do Magistrado digitalizada às fls. 1.612
(fls. 1.591, dos autos principais) que, nos autos da ação de execução (Cédula de
Crédito Bancário R$ 162.931,76 janeiro/2015 fls. 22/24, do instrumento) por
quantia certa contra devedor solvente que ajuizou contra Wat Alimentos Ltda. e
Outro, indeferiu o pedido da exequente/agravante de expedição de ofícios às
Fintechs, que não se encontram cadastradas no BacenJud, com pretensão de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso indeferida pelo eminente
Desembargador JAIRO BRAZIL FONTES DE OLIVEIRA (fls. 1.634/1.635), no
impedimento ocasional da Relatora sorteada. Recurso regularmente processado,
com resposta dos agravados (fls. 1.640/1.644).
2.Sustenta a agravante, para reforma da r.decisão, que já
realizou a pesquisa de bens em nome dos devedores através dos sistemas
Infojud, Renajud e BacenJud, sem sucesso, razão pela qual pleiteia a expedição
de ofícios às Fintechs, na tentativa de localização de bens passiveis de penhora,
valores, aplicações ou créditos de qualquer natureza em nome dos agravados;
insiste que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz
deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento
da ordem judicial, e a satisfação do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280580-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Todavia, não obstante as alegações e argumentações da
exequente/agravante, as fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o
meio eletrônico (virtual) para ofertar um produto ou um serviço financeiro ao
consumidor final. Conforme preceitua a Resol. 4.656/18 do BACEN, elas operam
no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades
Empréstimo entre Pessoas (SEP). Art. 3o - A SCD é instituição financeira que tem
por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de
aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma
eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem
capital próprio. - Art. 7o - A SEP é instituição financeira que tem por objeto a
realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas
exclusivamente por meio de plataforma eletrônica.
De outro lado, não há qualquer evidencia que os agravados
possuam investimentos em quaisquer destas instituições, conforme bem
salientou o Magistrado.
Pelo contrário, o resultado da pesquisa digitalizada às fls. 1.462 e
seguintes (do instrumento) demonstra que os agravados não possuem qualquer
valor em fintechs.
Por oportuno, de acordo com o Ofício Circular no 063, de
8.11.2018, do Conselho Nacional de Justiça, publicado no DJe de 4.2.2019, o
sistema “Bacenjud” passou a abranger, além das instituições financeiras
tradicionais, as corretoras e outros tipos de sociedade de crédito, como os
bancos digitais e outras fintechs correlatas, dando plena efetividade ao disposto
no art. 854 do CPC.
Consta na Circular que: “Assim, para garantir a efetividade
dessas ordens judiciais, de acordo com o art. 854 do Código de Processo Civil, o
bloqueio e a transferência de ativos devem ser feitos, unicamente, através do
sistema Bacenjud, dispensando-se o envio de ofícios, os quais por vezes são
direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido,
tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3
(ou suas antigas denominações BM&FBOVESPA, CBLC, BM&F, Cetip), CVM,
Selic e ANBIMA”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280580-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Expedição de ofícios às Fintechs -
Descabimento Sociedades que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional,
estando abarcadas pelo sistema Bacenjud Bacenjud que passou a abranger
corretoras e outros tipos de sociedade de crédito em decorrência do Ofício
Circular 063/2018 do CNJ Desnecessidade da medida pleiteada - Recurso não
provido” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2238595-89.2019.8.26.0000

Comarca: São Paulo
14a Câmara de Direito Privado
Relator: ACHILE
ALESINA Data do Julgamento: 04/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco agravante de expedição de ofícios a
diversas instituições financeiras e à CNSeg em busca de investimentos em nome
dos executados Inadmissibilidade Hipótese em que o sistema "Bacenjud" já
fornece estas informações Ofício Circular no 063, de 8.11.2018, do Conselho
Nacional de Justiça - Pesquisa de ativos financeiros que deve ser realizada por
meio eletrônico Art. 854 do CPC/15 Recurso improvido” (TJSP Agravo de
Instrumento no 2263168-94.2019.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Relator: J. B FRANCO DE GODOI Data do Julgamento:
22/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu a expedição de ofício para
Fintechs Pleito de reforma da decisão Não cabimento Sistema BACENJUD
que já abrange as Fintechs, nos termos da Resolução BACENJUD 2.0, de
12/12/2.018 Desnecessidade de expedição de ofício, uma vez que a pesquisa
pode ser feita por meio do sistema BACENJUD Decisão mantida AGRAVO
DE INSTRUMENTO não provido” (TJSP
Agravo de Instrumento no
2267747-85.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito
Privado
Relator: KLEBER LEYSER DE AQUINO
Data do Julgamento:
10/01/2020).
Portanto, já realizada a pesquisa BACENJUD, desnecessária a
expedição de ofício às Fintechs, uma vez que estas já estão abrangidas pelo
sistema de pesquisa mencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280580-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora